Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. NULIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NA PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
Sinopse: "Pretende a autora a declaração de nulidade do negócio jurídico, referente ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado com a ré, de um apartamento localizado na SQNW 108, Bloco I, Apartamento 403, Setor Noroeste, Brasília-DF, em razão de, à época da celebração do negócio, ser absolutamente incapaz, portadora de alienação mental descrita como Esquizofrenia Paranoide".
1. Ação de conhecimento em que a autora pede: a) a tutela antecipada de urgência para determinar ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF que se abstenha de transferir o imóvel em questão para terceiros; b) seja declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes; e c) devolução do valor de R$ 1.119.631,62. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida. 1.2. Sentença de improcedência. 1.3. Na apelação, o MP requer a reforma da sentença. Afirma que a sentença de interdição tem natureza constitutiva, porém quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente ao julgado poderão ser reconhecidos como nulos, mas não como efeito automático. Alega que a autora propôs ação específica de declaração da nulidade do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo da realização do ato que afirma ser nulo. Aduz que o laudo da Junta Central de Saúde da PM de Goiás atesta que a enfermidade da autora, esquizofrenia paranoide, foi diagnosticada em 24/04/2012, ou seja, antes da celebração compromisso de compra e venda, firmado em 22/11/2012. 1.4. A autora requer a reforma da sentença. Afirma que sua incapacidade já existia ao tempo da realização do ato a ser declarado nulo, pois o serviço de inteligência da polícia militar foi requisitado para localizá-la no processo de aposentadoria por incapacidade e não obteve êxito. Aduz que em razão da sua incapacidade mental, não se preocupou com o processo de retomada do imóvel, nem com os prejuízos decorrentes, por isso não contestou nem tentou realizar um acordo, simplesmente desprezou a vultosa importância paga de mais de um milhão de reais. Alega que foi diagnosticada em 24/04/2012, ou seja, antes da celebração compromisso de compra e venda, firmado em 22/11/2012. 1.5. Preliminar em contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de preparo.
2. Preliminar. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de preparo uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça, decisão contra a qual não foi interposto recurso. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Conforme consta da sentença, embora o laudo da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Goiás tenha atestado que a autora foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide em 24/04/2012, ela não fez prova de que, no momento da celebração do negócio jurídico, possuía incapacidade absoluta para formalização do contrato. 3.1. Mesmo estando afastada do exercício do cargo desde a data do diagnóstico, somente após mais de dois anos de tratamento contínuo, em 01/08/2014, ela foi considerada incapaz definitivamente para o Serviço da PM por alienação mental. 3.2. Tanto é verdade que a autora tinha consciência e intenção de adquirir o imóvel que efetuou o pagamento de diversas parcelas até março de 2018, permanecendo no imóvel durante o período de quatro anos. 3.3. Somente no ano de 2019 foi proposta a ação de interdição, tendo sido emitido o termo de compromisso de curatela provisória apenas em 06/06/2019.
4. Por fim, ressalte-se que na fase de especificação de provas, a autora não requereu a produção de outras provas que entendesse necessárias para comprovar a incapacidade alegada no tempo da celebração do negócio jurídico. 4.1. Assim, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, sua incapacidade quando da celebração do compromisso de compra e venda do imóvel, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Dos honorários advocatícios. 5.1. Nos termos do art. 85, §2o, CPC, a verba advocatícia deve ser fixada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo. 5.2. Porém, neste caso, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.119.631,62), a quantia resultante (R$ 111.963,16) se mostra exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, além disso, o processo tramitou em tempo exíguo. 5.3. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 5.4. Portanto, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia de R$ 30.000,00.
6. Apelo improvido.